Tribunal: TJPA
Processo: 0095589-03.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1348) - 0095589-03.2015.8.14.0301

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RECORRIDO: ANA LUCIA PINHEIRO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DE VANTAGENS E IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a agravo interno interposto pelo Município de Belém, apenas para reconhecer sua ilegitimidade passiva, mantendo, no mais, decisão que confirmou sentença favorável à servidora Ana Lucia Pinheiro Lopes em ação de revisão de proventos de aposentadoria c/c cobrança de parcelas retroativas.

2. A controvérsia gira em torno do reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal da servidora pública municipal, com repercussão em seus proventos de aposentadoria, conforme disposto na Lei Municipal nº 7.507/91, com fundamento no preenchimento do interstício legal e na natureza distinta entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre (i) a suposta inconstitucionalidade da cumulação de progressão funcional com adicional por tempo de serviço; (ii) a eficácia contida da Lei Municipal nº 7.507/91; e (iii) o impacto orçamentário e financeiro da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos relevantes, ao concluir pela legalidade da progressão funcional por antiguidade e pela possibilidade de cumulação com adicional por tempo de serviço, dada a natureza jurídica distinta das parcelas.

5. A eficácia plena da norma municipal foi reconhecida, diante de seu conteúdo normativo claro e autoexecutável, não cabendo interpretação restritiva sem amparo constitucional ou legal.

6. A ausência de prova concreta sobre eventual impacto financeiro impede a aplicação do argumento de reserva do possível como obstáculo à concretização de direito subjetivo já reconhecido judicialmente.

7. A oposição de embargos com caráter infringente e sem a demonstração de vícios do art. 1.022 do CPC revela mero inconformismo com o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço é possível, por se tratarem de vantagens de natureza jurídica distinta.

2. A ausência de manifestação sobre argumentos que foram devidamente enfrentados de forma implícita ou indireta não configura omissão apta à oposição de embargos de declaração.

3. Alegações genéricas sobre impacto orçamentário não afastam direito subjetivo reconhecido judicialmente, ausente prova concreta e robusta da sua inviabilidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 10, 11 e 16; Lei Municipal nº 7.502/90, art. 79.

itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.994/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.08.2012.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém-IPAMB
, contra Acórdão de ID nº 23402779, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face de decisão monocrática que confirmou a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém//PA, nos autos da
Ação de Revisão de Benefício Previdenciário
(aposentadoria)
c/c Cobrança de Parcelas Retroativas
, ajuizada por Ana Lucia Pinheiro Lopes, que julgou procedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a Autora alega que começou a prestar serviços para o Município em 18/07/1987, na condição de servidora temporária até 16/11/1991, conforme acervo funcional, tendo sido aprovada em concurso público nº 003/91- PMB/SEMAD para o cargo de Assistente de Administração – NM 03 – Ref. 16, nível médio, com lotação na SEFIN, sendo aposentada por meio da Portaria nº 1911/2014, publicada no D.O.M. em 22/12/2014.

Afirmou que teve reconhecido seu direito à progressão funcional, passando a ocupar o nível 22 da carreira, a contar de 27/07/2008, conforme Decreto 63.273/2011 e Lei Municipal nº 7.507/91.

Em sentença prolatada pelo juízo de 1º grau, foram julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, retifico a decisão em se antecipatória e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, CONDENO os RÉUS a REVEREM DE IMEDIATO os proventos da Demandante, ANA LUCIA PINHEIRO LOPES, de acordo com a referência devida (Progressão Funcional) do cargo que ocupa – no patamar de 60% (sessenta por cento) em seu vencimento-base -, aplicando a tais proventos as progressões e enquadramentos a que faz jus, sendo contabilizados os interstícios de cinco anos entre cada referência, CONDENANDO-OS, ainda, ao PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 03.11.2015), respeitando, portanto, o lustro prescricional, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, dando por extinto o processo (...).”

Inconformados, o
Município de Belém e o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém
-
IPAMB
, interpuseram recurso de
Apelação
, pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, alegando, em síntese, que a Lei Municipal que prevê a progressão funcional é inconstitucional, diante do suposto recebimento de triênio, que a cumulação seria vedada e que tal regra seria desproporcional; que a servidora só teria direito ao reconhecimento de 20% da progressão funcional e requereu a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a Apelada refutou os argumentos expostos pelos apelantes e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 14020648.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em juízo monocrático proferi decisão:

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito do apelado à sua progressão funcional horizontal por antiguidade por Referência, com a incorporação das diferenças salarias a que faria jus pelo período não percebido, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação conforme fundamentação feita ao norte.

A correção da Referência deve ser realizada no momento do cumprimento da decisão, eis que com o passar dos anos em juízo foram adquirindo direitos a novas referencias.

Assim sendo, presentes os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o acolhimento da pretensão esposada na inicial, mostra-se escorreita a sentença atacada, que deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida.

O
Município de Belém
ingressou com recurso de
agravo interno
alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, e no mérito, alegando ausência de direito à percepção de 60% de progressão funcional pelo Plano de Carreira da lei 7507/91.

Em contrarrazões, a agravada refutou os argumentos expostos pelos agravantes e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo concedido parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Demonstrado portanto que a agravada preencheu os requisitos para progressão funcional por antiguidade: ser servidora pública municipal, e ter mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na função, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% (cinco por cento) entre uma e outra referência (art. 19).

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença/decisão recorrida que deferiu corretamente a progressão funcional, conforme fundamentação feita ao norte.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO, apenas para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém, e
manter a decisão agravada nos demais termos, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Inconformado, o ora embargante opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange a falta de elementos nos autos que comprove que houve a cobrança indevida de valores extras pelos médicos.

Face a esse Acórdão,
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém-IPAMB
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão referente

à inconstitucionalidade da progressão funcional cumulada com adicional por tempo de serviço; e quanto à eficácia contida da Lei Municipal nº 7.507/91, bem como ausência de manifestação sobre o impacto orçamentário e financeiro. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso de embargos de declaração para que sejam corrigidos os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange a inconstitucionalidade da progressão funcional cumulada com adicional por tempo de serviço; e quanto à eficácia contida da Lei Municipal nº 7.507/91, bem como ausência de manifestação sobre o impacto orçamentário e financeiro.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Acerca do direito a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabeleceu que:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor. Ressalta-se que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por se constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando o preenchimento de dois requisitos para o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 5 (cinco) anos e efetivo exercício de atividades no Município.

Enquadrando-se na progressão, a servidora, portanto, também faz jus ao recebimento de 5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos. Por outro lado, no que diz respeito ao Adicional por tempo de serviço, previsto no artigo 79 da Lei Ordinária nº 7.502/90, sabe-se que este possui natureza de gratificação, enquanto que a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência de um servidor para um nível superior dentro do mesmo cargo, com o consequente aumento do vencimento-base, portanto, deve ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação destes valores, por serem verbas de natureza distinta.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Quanto à alegação de possível impacto orçamentário no município não pode ser utilizada para obstar a efetivação do direito da autora às progressões almejadas. Observa-se a ausência de efetiva comprovação dessa alegação, capaz de infirmar a conclusão adotada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2025